Tribunal: TJDFT
Processo: 0761151-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO COMO RESE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADO EM FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou ordem de habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar o Inquérito Policial no 103/2025 – DPCA, instaurado em razão de denúncia formulada pela genitora da criança e corroborada por informações prestadas pela unidade escolar.
2. Embora o meio impugnativo adequado fosse o recurso em sentido estrito, é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ausentes erro grosseiro, má-fé ou intempestividade.
3. O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de nulidade absoluta do depoimento especial da criança, colhido na fase inquisitorial sem a participação da defesa técnica, não obstante pedido de habilitação protocolado apenas em momento posterior ao ato.
4. O depoimento especial realizado por autoridade policial encontra respaldo no art. 8o da Lei no 13.431/2017, sendo admitido como instrumento investigativo em sede de inquérito, onde não se exige contraditório pleno ou participação da defesa, prevalecendo, nessa etapa, o princípio do in dubio pro societate.
5. A ausência da defesa em ato praticado antes de sua habilitação nos autos não configura nulidade, tampouco cerceamento de defesa, mormente quando inexistente demonstração de prejuízo concreto ou recusa de acesso à prova posteriormente produzida, conforme exige o art. 563 do CPP e o entendimento consolidado nas Cortes Superiores.
6. A pretensão de aplicar o art. 11 da Lei no 13.431/2017, que trata da produção antecipada de prova judicial, revela-se descabida, pois se refere a procedimento diverso da escuta especializada no curso do inquérito, cuja finalidade é instruir a atividade ministerial na formação da opinio delicti.
7. A alegação de que a investigação teria sido instrumentalizada para fins de alienação parental não encontra respaldo probatório nos autos e deve ser apreciada na via própria perante a jurisdição cível, não interferindo na regularidade formal do procedimento investigatório penal.
8. Inexistente demonstração de ilegalidade manifesta, atipicidade evidente da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de justa causa, não se configura o constrangimento ilegal necessário à concessão da ordem de habeas corpus com vistas ao trancamento do inquérito policial.
9. Recurso conhecido como recurso em sentido estrito e desprovido.